Tribunal: TJSP
Processo: 2034141-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA REFORMA NA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA PELA RÉ. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM EXCESSO DE PELE DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA REFORMA NA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA PELA RÉ. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM EXCESSO DE PELE DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.